Tribunal: TJSP
Processo: 2042404-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Parceria agrícola – Embargos de terceiro em que se reconheceu a legitimidade da posse e a validade do contrato de parceria agrícola firmado pelo agravado – Sem pronunciamento sobre o pedido de indenização naquela oportunidade, entendendo-o prematuro – Ausente litispendência e coisa julgada – Alegação de colheita indevida com prejuízo – Presença de interesse no prosseguimento

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Parceria agrícola – Embargos de terceiro em que se reconheceu a legitimidade da posse e a validade do contrato de parceria agrícola firmado pelo agravado – Sem pronunciamento sobre o pedido de indenização naquela oportunidade, entendendo-o prematuro – Ausente litispendência e coisa julgada – Alegação de colheita indevida com prejuízo – Presença de interesse no prosseguimento do feito para a indenização respectiva – Decisão mantida.

Agravo não provido.